Tribunal: TJPA
Processo: 0114896-47.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114896-47.2015.8.14.0040
APELANTE: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VALDINAR BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PERÍCIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PREJUDICADA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIB. ART. 43 DA LEI 8213/91. JUROS E CORREÇÃO. TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS MANTIDOS.

1.

Valdinar Batista dos Santos ingressou com ação civil previdenciária com pedido de aposentadoria por invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, requereu a concessão do auxílio doença desde a sua cessão e, em seguida, a sua conversão para aposentadoria por invalidez.

2.

Laudo do perito judicial, assinado pelo Dr. Meyber Ricardo Abdo Mendes CRM 6702 (médico ortopedista e traumatologista) atestou incapacidade total e permanente para sua atividade laboral e correlatas e com reabilitação profissional prejudicada.

3.

O juízo de piso julgou procedente o pedido inicial para que seja convertido o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, retroagindo à data de 16/07/2014. Quanto às parcelas retroativas incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Condenou ainda o INSS ao pagamento de honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

4.

A autarquia federal interpôs o presente apelo. Pugnou pelo efeito suspensivo. Afirmou que o apelado é jovem, capaz para iniciar ou retomar os estudos e se capacitar em outra atividade que lhe garanta a subsistência. Pugnou pela reforma total da sentença impugnada.

5.

Corroborando todos os elementos de prova constantes nos autos, como laudos e exames médicos, entendo que o apelado é incapaz total e permanentemente ao labor.

6.

DIB: art. 43, da lei 8213/91. A conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez deve retroagir à data de 16/07/2014.

7.

Juros e correção monetária: Tema 905 do STJ.

8.

Honorários: mantidos os honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

9.

Apelo conhecido e não provido.
Sentença de piso alterada apenas no que tange aos juros e correção monetária.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0114896-47.2015.814.0040

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

PROCURADORA AUTÁRQUICA: TATIANA CHRISTOFOLI M. DELATORRES

APELADO: VALDINAR BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADA: PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA OAB/PA 14.538.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Valdinar Batista dos Santos ingressou com ação civil previdenciária com pedido de aposentadoria por invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na justiça federal da 1ª região, subseção judiciária de Marabá.

Narrou na inicial que adoeceu em 2008 (doença ortopédica na coluna lombar) e que recebeu benefício de auxílio doença até 16/07/2014, data em que cessou o benefício sob alegação de “não constatação de incapacidade laborativa”.

Sustentou que, conforme laudos atuais e antigos, sua incapacidade ao labor é total, definitiva e progressiva.

Requereu a concessão do auxílio doença desde a sua cessão e, em seguida, a sua conversão para aposentadoria por invalidez. Alternativamente, que seja concedido o benefício do auxílio doença por períodos prolongados.

Em 17/12/2014, o requerente foi submetido a perícia, conforme consta no laudo do perito judicial, assinado pelo Dr. Meyber Ricardo Abdo Mendes CRM 6702 (médico ortopedista e traumatologista), o qual atestou incapacidade total e permanente para sua atividade laboral e correlatas e com reabilitação profissional prejudicada (ID 238908, p. 23 a p.30).

Após a perícia, o INSS apresentou proposta de acordo (ID 238908, p. 33 e ss).

No ID 238909 consta decisão que declina da competência para processar e julgar o feito para a justiça estadual.

Os autos foram recebidos na justiça estadual e distribuídos à 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

A proposta de acordo do INSS não foi aceita pelo requerente (ID 238909, p.15).

O juízo de piso julgou procedente o pedido inicial para que seja convertido o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, retroagindo à data de 16/07/2014. Quanto às parcelas retroativas incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Condenou ainda o INSS ao pagamento de honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (sentença de ID 238910).

Inconformada, a autarquia federal interpôs o presente apelo (ID 238911). Pugnou pelo efeito suspensivo. Afirmou que o apelado é jovem, capaz para iniciar ou retomar os estudos e se capacitar em outra atividade que lhe garanta a subsistência. Pugnou pela reforma total da sentença impugnada.

Subsidiariamente, defendeu que a data inicial do benefício deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial que atestou a incapacidade laboral do apelado. Defendeu a aplicação da TR para corrigir parcelas pretéritas anteriores à data da requisição do precatório/RPV e juros a partir da citação, bem como honorários sucumbenciais em percentual mínimo.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 238912). Preliminarmente arguiu a incompetência do TJE/PA para processar e julgar o feito. Afirmou que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, isto é, carência e incapacidade total e definitiva para o trabalho atestado por laudo pericial. Reafirmou que o DIB (data inicial do benefício), com base na IN 77/2015, art. 214, §1º será fixada no dia imediato da cessão do benefício, bem como defendeu a manutenção dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

Os autos foram encaminhados ao TRF 1ª Região que, em decisão de ID 238913 reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos para a Justiça Estadual.

Os autos vieram a minha relatoria após distribuição.

Ministério Público deixou de se manifestar quanto ao mérito recursal com fundamento na Recomendação n.º 34/2016 do CNMP (ID 344926).

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Conheço do apelo porque presentes seus requisitos de admissibilidade.

O cerne do recurso gira em torno de saber se o ora apelado faz
jus
ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Compulsando os autos, noto que inicialmente a ação foi proposta junto à Justiça Federal e tramitou junto ao 1º Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Marabá/Pa até ser reconhecido que, cabe à Justiça Estadual processar e julgar o feito, vez que o recorrido pretende a conversão do benefício por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez, a teor do disposto no art. 109, inciso I da CF/88 (ID 238909, p. 39/40).

Destaco que, os atos praticados na Justiça Federal foram convalidados, conforme decisão no ID 238909, p. 46.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das razões do apelo.

I – Da incapacidade do apelado.

Diz o recorrente que o apelado pode desenvolver atividade que lhe garanta a subsistência.

Pois bem. Observo que o ora recorrido foi submetido à perícia realizada pelo médico Meyber Ricardo Abdo Mendes, CRM/PA 6702, nomeado pelo juiz federal da 1ª vara da subsecção judiciária de Marabá/Pa. O laudo pericial constante no ID 238908, p. 23 a 30, atesta que o apelado se encontra incapacitado total e permanentemente para o desempenho de sua atividade laborativa habitual e, também as correlatas, com reabilitação profissional prejudicada, sendo portador de patologia de caráter degenerativo.

De um lado, a entidade autárquica afirma que o apelado tem condições de desenvolver atividade laboral e, de outro, um perito médico ortopedista/traumatologista atestando a incapacidade total e permanente do ora recorrido.

Sabe-se que a perícia é elemento que auxilia na convicção do magistrado. Assim, corroborando todos os elementos de prova constantes nos autos, como laudos e exames médicos, entendo que não há como prosperar as razões ventiladas no apelo.

Ademais disso, ressalto que diante da perícia judicial, o próprio recorrente apresentou proposta de acordo nos autos reconhecendo o direito à aposentadoria por invalidez do apelado. Portanto, não procede tal argumento do apelo.

II – DIB na data da juntada do laudo médico

Subsidiariamente, o apelante defende que a data inicial do benefício deve ser a data da juntada do laudo pericial que atestou a incapacidade laboral do apelado.

Carece razão ao apelante, isto porque, a prova técnica deve prestar-se unicamente para nortear o convencimento do juízo. Veja-se que o apelado está acometido da doença desde 2008 e recebeu o auxílio doença até 16/07/2014, quando sofreu a cessação do benefício. Noto que a cessação do benefício não se deu por falta de documentos, mas sim porque a perícia médica do INSS não reconheceu a incapacidade do recorrido (ID 238908, p.11). Conquanto a partir dos laudos médicos e exames anteriores ao ano de 2014 acostados aos autos, vê-se claramente que o recorrido já se encontrava incapacitado permanentemente ao trabalho desde 2008, como bem dito pelo perito do juízo no laudo pericial de ID 238909, p. 26.

Dessa forma, entendo que a sentença de piso foi acertada ao converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, retroagindo à data de 16/07/2014, à luz do disposto no art.
43 da Lei 8213/91
,
in verbis:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos: "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação". (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 7/3/2014).

2. Embora não seja a regra, seria possível a fixação da data de início do benefício (DIB) na data da citação na ocasião em que somente no processo judicial tivessem sido apresentados os documentos essenciais para a concessão do benefício. Também seria possível quando o laudo pericial não reconhecesse a incapacidade na data de entrada do requerimento (DER), não obstante o fizesse no momento da perícia.

3.
No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a DIB seria a data da citação porque "apenas com a elaboração em juízo do laudo de fls. 300/312 é que foi possível o reconhecimento da especialidade do labor". 4. Entretanto, tal entendimento não deve ser mantido, porquanto a prova técnica deve prestar-se unicamente para nortear o convencimento do juízo, mas não para fixar a especialidade do labor, caso todos os documentos essenciais tenham sido apresentados na DER.

5. A ausência de documentos não foi um dos fundamentos do acórdão recorrido. Ao contrário, no documento de fl. 231, e-STJ, constata-se a regularidade na sua apresentação. Ademais, analisar de forma mais profunda a suficiência documental, em Recurso Especial, implica revolvimento da matéria fático-probatória e esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Desse modo, deve-se acolher a pretensão recursal para alterar a fixação da DIB para a DER, em 9/10/2009, com as necessárias compensações dos valores já recebidos administrativamente.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1726009/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/08/2018)
Destaquei.

III – Juros e correção monetária:

É pacífico nesta Corte Superior que a correção monetária e os juros legais, como consectários da condenação, são matéria de ordem pública, não se lhes aplicando os óbices do julgamento
extra petita
ou
da reformatio in pejus.

Defende a autarquia federal a aplicação da TR para corrigir as parcelas pretéritas devidas, anteriores à data da requisição do precatório/RPV e juros a partir da citação.

Nos termos do disposto no art. 927, inciso III, do CPC, os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do STF e do STJ, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, representativo da controvérsia correspondente ao TEMA 810, o STF fixou a seguinte tese:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
(Grifei).

O STJ, por sua vez, no julgamento dos Recursos Especiais relativos ao Tema 905, definiu parâmetros específicos para aplicação de juros e de índices de correção monetária às condenações contra a Fazenda Pública, fixando, num só acórdão, as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
(Grifei).

Dessa forma, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91; enquanto que aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Portanto, não há como acolher os argumentos deduzidos no presente apelo neste ponto também, devendo ser aplicado ao caso concreto o definido no Tema 905 do STJ.

IV – Quanto aos honorários:

O juízo de piso condenou a entidade autárquica ao pagamento de honorários arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Pugna a recorrente para redução da condenação ao percentual mínimo.

Nos termos do art. 85 do NCPC, a fixação dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo dispendido para a execução do seu serviço. A partir da análise conjunta dos fatores indicados por lei, entendo por bem manter o percentual arbitrado pelo juízo de piso.

Ante a todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, alterando tão somente a sentença de piso no que tange à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a condenação, com fundamento no TEMA 905 do STJ e art. 927, II do NCPC.

É como voto.

Belém, 15/03/2021